Tribunal: STF
Processo: AI 156912
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  Ofensa indireta a  Constituição não  da margem a recurso
extraordinário, o mesmo ocorrendo quando há necessidade de reexame de
prova.
          -  Inexistência de  ofensa aos  incisos XXXV,  LIV e  LV do
artigo 5. da Constituição.
          Agravo a que se nega provimento.